Tribunal: TJES
Processo: 5004054-18.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004054-18.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR PINTO BOLDRINI
RECORRIDO: ITA VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5004054-18.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
ITA VEICULOS LTDA

RECORRIDO:
ARTHUR PINTO BOLDRINI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra sentença (ID 17350222) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 1.239,00
por danos materiais (reparo de mangueira) e
R$ 11.000,00
por perdas e danos decorrentes da desvalorização de veículo vendido com Kit GNV omitido.

Em síntese, o magistrado julgou:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1 -
CONDENAR
a requerida restituir ao autor a quantia de R$ 1.239,00 (mil duzentos e trinta e nove reais) com correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação, e incidência da taxa SELIC da citação em diante, índice que já contempla os juros e a correção monetária. 2 -
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de perdas e danos, com correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação, e incidência da taxa SELIC da citação em diante, índice que já contempla os juros e a correção monetária. 3 –
JULGAR IMPROCEDENTES
os demais pedidos, nos termos da fundamentação supra.”

Irresignado, o requerido apresentou recurso inominado (ID 17350223), arguindo prejudicial de mérito, alegando a decadência prevista no art. 26, § 3º, do CDC. No mérito, pretende a reforma da sentença, alegando ser indevido os parâmetros utilizados para aferir a desvalorização do veículo, bem como a má-fé do recorrido ao vender o veículo por valor acima daquele informado na inicial.

Contrarrazões apresentada pelo Recorrido (ID 17350230), pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve resumo da demanda.
Decido
.

PROJETO DE VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade e o preparo recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Mantenho a conclusão adotada na sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que o vício oculto somente se evidenciou com a manifestação do defeito (superaquecimento), momento em que se inicia o prazo decadencial, nos termos do art. 26, §3º, do CDC.

DO MÉRITO

A sentença deve ser
parcialmente reformada
, tão somente no que se refere ao valor fixado a título de perdas e danos decorrentes da alegada desvalorização do veículo.

Isso porque, embora correta a conclusão quanto à existência de falha na prestação do serviço, consistente na omissão de informação relevante acerca da prévia adaptação do veículo para GNV, circunstância apta a impactar o valor de mercado do bem e a legítima expectativa do consumidor, o valor arbitrado a título indenizatório merece ajuste.

Compulsando os autos, especialmente os documentos trazidos com o recurso, verifica-se que o recorrido
alienou
o veículo pelo valor de
R$99.000,00
, após o ajuizamento da ação, fato que, embora não informado na inicial, é relevante para a adequada mensuração do prejuízo efetivamente suportado.

De outro lado, conforme destacado pela própria recorrente, o valor de referência do veículo à época da venda, segundo a Tabela FIPE, girava em torno de
R$106.892,00
, de modo que a diferença entre o valor de mercado e o valor efetivo da venda corresponde a aproximadamente
R$7.892,00
.

Nesse contexto, ainda que se reconheça que a adaptação prévia para GNV, omitida pela fornecedora, tenha contribuído para a redução do valor de revenda, não há elementos suficientes para justificar a indenização no montante de R$11.000,00 fixado na sentença.

Ao contrário, a prova superveniente constante dos autos permite aferir com maior precisão o prejuízo efetivo, devendo a indenização observar o dano concretamente demonstrado, sob pena de se incorrer em enriquecimento sem causa.

Assim, afigura-se mais adequada e proporcional a fixação da indenização no valor correspondente à diferença entre o valor de referência e o efetivamente obtido na venda do veículo, qual seja,
R$7.892,00
.

No mais, quanto à condenação ao ressarcimento do valor de R$1.239,00, relativo ao reparo da mangueira, bem como à rejeição dos danos morais e demais pedidos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir
o valor da condenação por perdas e danos para R$7.892,00 (sete mil oitocentos e noventa e dois reais
)
, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)